Tribunal: STF
Processo: HC 211942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.2.2022 por Guilherme José Vieira Chiavegato, em benefício de Aldair Muniz da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.12.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 694.000/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itu/SP, em 16.6.2016, julgou parcialmente procedente a denúncia para “CONDEN[ar] o réu ALDAIR MUNIZ DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 10 (dez) anos de reclusão (equiparado a hediondo) e outros 11 (onze) anos de reclusão, totalizando 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, (...), por infração ao art. 33, caput, e art. 35, ambos Lei 11.343/2006 e art. 16, caput e parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal”. 



    3. Em 14.9.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000494-79.2015.8.26.0569, interposta pela defesa, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU REDUÇÃO DAS PENAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS”.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente no Tribunal de Justiça de São Paulo em 8.9.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    "REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO E EQUIPARADO. Nulidade. Violação de domicílio. Não ocorrência. Contexto anterior que permite concluir pela situação de flagrância, autorizando o ingresso dos policiais na residência. Existência de prévia investigação em curso, que apontava para a participação do requerente como chefe do tráfico de drogas e como integrante de conhecida organização criminosa. Apreensão de 41kg de maconha, 312,57g de cocaína, e 327,73g de crack, arma de fogo, munições, acessórios de uso restrito e anotações relativas a contabilidade do tráfico de drogas, além de razoável quantia em dinheiro. Prova oral que dá conta da existência da convergência de vontades dos sentenciados, de forma estável e permanente, para realização do comércio ilícito. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Revisão da dosimetria da pena que se justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE" (doc. 6).



    5. Contra aquele acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 694.000/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma em 7.12.2021:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRA REVISÃO CRIMINAL BUSCADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE ACESSÓRIO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU: INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E TENTATIVA DE FUGA PELO COMPARSA QUE LEVOU À RESIDÊNCIA ABERTA. VISUALIZAÇÃO DA DROGA E DO ARMAMENTO DA VIA PÚBLICA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TESES DE DOSIMETRIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II – Primeiramente, tem-se que o feito principal já transitou em julgado. Conforme se apreende das razões ora expostas, o que se verifica é que sequer se enquadram nos requisitos da revisão criminal, no entanto, por haver manifestação colegiada prévia do eg. Tribunal de origem em sede de revisão criminal, eventual flagrante ilegalidade será analisada e afastada in casu. III - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia investigação prévia de que o paciente, considerado membro de conhecida organização criminosa, praticava a traficância. No local de suspeita da atuação da organização criminosa, o corréu tentou se evadir com a simples aproximação dos agentes públicos. Não obstante a tentativa de fuga, ainda em via pública, houve a visualização do interior da residência, que estava já aberta, pelos policiais de um tambor abarrotado de drogas e de armamento. IV - Com efeito, não há falar em absolvição por falta de provas da autoria e materialidade dos delitos. Da narrativa dos fatos, extrai-se a clara divisão de tarefas em grupo organizado a práticas delitivas. Não obstante a grande quantidade de droga apreendida (41kg de maconha, 312,57g de cocaína e 327,73g de crack), houve a devida demonstração da estabilidade e permanência. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VI - No que atine aos temas de dosimetria, não passaram de mera reiteração em outra insurgência nesta Corte, o HC 
n. 442.116/SP, que bem analisou o caso concreto. Sendo assim, "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC 
n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    Habeas corpus não conhecido. ” (doc. 9 ).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se reitera a pretensão de anulação das provas alegadamente ilícitas, em razão da alegada violação de domicílio, pois “a residência informada, foi invadida, sem estado de flagrância anterior, sequer um mínimo de probabilidade que naquele imóvel existia crime permanente”.



    Busca-se, ainda, a absolvição por falta de provas dos delitos praticados, com ênfase no crime de associação para o tráfico, pois não teria sido comprovada a estabilidade e a permanência, necessárias à configuração do tipo penal, não se comprovando a materialidade do 
art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Acrescenta-se que “a sentença condenatória [seria] contrária às evidências dos autos”, estando comprovada a “ausência de autoria”, sendo o “réu inocente”. 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) Ante o todo exposto, requer seja julgada procedente a presente o habeas corpus e reconhecida a ilegalidade do processo e provas ilícitas derivadas, consequentemente a absolvição do acusado. 



    Se superada, requer a apreciação dos argumentos, que comprovam que a sentença e acordão estão contrários a evidência dos autos, requerendo assim a desconstituição da sentença condenatória absolvendo o acusado em todos delitos. 



    Não sendo o entendimento desta corte requer ao menos a absolvição no artigo 35 da Lei 11.343/06, em vista de todos argumentos combatidos. 



    Por fim, se eventualmente nenhuma das teses defensiva forem acatadas, por questão de Justiça requer a redução da pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Entendimento reforçado, no caso, em que o Tribunal estadual analisou e negou provimento ao pedido revisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Não se verifica, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar concessão da ordem de ofício.



      O paciente foi preso, em flagrante, com 41kg de maconha, 312,57g de cocaína e 327,73g de crack, além de uma arma de fogo com numeração suprimida, um silenciador de tiro, cinquenta e duas munições de calibre permitido e uma espada de uso exclusivo do Exército Brasileiro. A acusação foi acolhida, tendo o acusado sido condenado em definitivo pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no inc. IV do parágrafo único e caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal, às penas de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    10. A pretendida absolvição pela ausência de autoria e materialidade dos delitos praticados e a pretensa revisão da dosimetria da pena aplicada foram analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 190.580, de minha relatoria. A presente impetração, no ponto, é incabível reiteração daquele pedido. Tem-se na ementa daquela decisão:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    11. Quanto à pretensão de nulidade das provas, por serem derivadas de suposta invasão de domicílio, as instâncias antecedentes assentaram que: 



    “Segundo apurado, o requerente já vinha sendo investigado pela prática da traficância e por integrar conhecida organização criminosa. Na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local, do qual tinham informações se tratar da residência dos sentenciados, quando avistaram três agentes, cujo comportamento levantou suspeitas, defronte ao imóvel. Célio, ao perceber a aproximação, tentou se evadir, mas acabou detido quando tentava ingressar no imóvel. A porta estava aberta e, no seu interior, encontraram uma mochila e um tambor, abarrotados de drogas e armamento.



    Narrado esse contexto, verifica-se que a providência tomada pelos policiais encontra suporte para a conclusão pela existência de situação de flagrante, o que autorizou a posterior atuação dos agentes públicos que ingressaram na residência onde realizaram a prisão em estrito cumprimento ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o que afasta, excepcionalmente, nesse caso, as garantias constitucionais da intimidade e da privacidade” (doc. 9 – grifos no original). 



    12. No acórdão objeto desta impetração (Habeas Corpus n. 694.000/SP), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o acórdão do Tribunal estadual, concluindo que, para afastar o decidido pelas instâncias de mérito, seria necessário reexame de provas. Disse ser idônea a fundamentação para a fixação da dosimetria (já analisada por aquele Tribunal no Habeas Corpus n. 442.116/SP). 



    13. Na espécie vertente, a apreciação dos pedidos, em especial o de absolvição por falta de provas e ilegalidade da busca domiciliar, invocada mais de seis anos após o fato (14.11.2015) e mais de três anos depois do trânsito em julgado da condenação (23.5.2018), demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Flagrante. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do STF. 1. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 2. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Tribunal estadual que afastou a minorante do artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 3. Hipótese em que o regime inicial para o cumprimento da pena foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Nesse contexto, não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059- AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    14. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias específicas do caso, tendo-se por comprovada a autoria e materialidade dos delitos praticados e a legalidade da busca e apreensão realizada. Quanto à configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, as investigações e provas comprovaram que o paciente exerceria a chefia do tráfico no bairro, integrando facção criminosa, considerando-se também as armas e munições apreendidas. A postulada revisão dessa conclusão também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Regime inicial de cumprimento da pena. 5. Impossibilidade de alteração. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. As decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade. 8. Tráfico privilegiado. Impossibilidade de aplicação do redutor. Dedicação a atividades criminosas. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.853-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora